Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC E IPCA/IBGE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar R$ 3.357,50, a título de restituição em dobro, com correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(I) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes;
(II) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e
(III) verificar a legalidade da cumulação da taxa SELIC com o IPCA/IBGE para fins de atualização do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a autora e a ré é regida por normas específicas do regime de previdência complementar fechada, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 563 do STJ.
4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível nas relações civis, se comprovada a má-fé do credor, o que não se verificou no presente caso, sendo devida apenas a restituição simples ou a compensação com o saldo devedor.
5. Não há cumulação indevida da taxa SELIC com o IPCA/IBGE, pois a sentença determinou que a incidência de um exclui a do outro, considerando que a SELIC já engloba correção monetária e juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os ditames do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações jurídicas relacionadas a entidades fechadas de previdência complementar.
2. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé ou dolo do credor.
3. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento de que a taxa SELIC e o índice IPCA/IBGE não sejam acumulados, porquanto a sentença esclarece que a incidência de um exclui a do outro.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; e CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 563 e Acórdãos 1906264, 0747476-18.2023.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, 1740507, 0766371-50.2021.8.07.0016, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível e 1715583, 0705227-90.2021.8.07.0011, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível.